Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-98.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Direito à saúde – A administração não pode eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de numerário – O médico que analisou o paciente é, em princípio, o responsável por informar o medicamento necessário – Não se pode pretender tratar os pacientes do sistema público da mesma forma, uma vez que cada qual tem as suas necessidades terapêuticas – O Estado não está somente obrigado

Ementa:
Apelação – Direito à saúde – A administração não pode eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de numerário – O médico que analisou o paciente é, em princípio, o responsável por informar o medicamento necessário – Não se pode pretender tratar os pacientes do sistema público da mesma forma, uma vez que cada qual tem as suas necessidades terapêuticas – O Estado não está somente obrigado a fornecer os medicamentos e insumos rotulados em seu programa de saúde – Julgado de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ firmado no Tema Repetitivo n° 106 – Incompetência absoluta, alegação de que ação deveria ser julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública – Não acolhida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001408-98.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, é apelado MARINO
PAPAROTTI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001408-98.2017.8.26.0394 -Voto no 44111
2
Apelação Cível no 1001408-98.2017.8.26.0394
Apelante: Prefeitura Municipal de Nova Odessa
Apelado: Marino Paparotti
Comarca: Nova Odessa
Voto no 44111
Apelação Direito à saúde A administração não pode
eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de
numerário O médico que analisou o paciente é, em
princípio, o responsável por informar o medicamento
necessário Não se pode pretender tratar os pacientes do
sistema público da mesma forma, uma vez que cada qual
tem as suas necessidades terapêuticas O Estado não está
somente obrigado a fornecer os medicamentos e insumos
rotulados em seu programa de saúde Julgado de acordo
com o entendimento jurisprudencial do STJ firmado no
Tema Repetitivo n° 106
Incompetência absoluta,
alegação de que ação deveria ser julgada pelo Juizado
Especial da Fazenda Pública Não acolhida Recurso
improvido.
Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido
de tutela em face do MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA ajuizada por MARINO
PAPAROTTI. Diz a inicial que o autor realiza tratamento para mácula de retina,
utilizando-se do medicamento neovite lutein (luteína) a fim de evitar a evolução da
moléstia. Nada obstante, o autor não possui condições financeiras de arcar com o
custo do medicamento. Requereu-se a condenação da ré ao fornecimento do
medicamento e a concessão de tutela antecipada. Documentos apresentados a fls.
8/16.
O Ministério Público manifestou-se a fls. 20/25, no sentido de
negar o benefício, uma vez que não há na literatura médica, garantia de benefícios
do uso de Neovite Lutein para o paciente com descolamento de retina. O SUS
fornece outros tratamentos para a moléstia do autor como a fotocoagulação e
vitrectomia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001408-98.2017.8.26.0394 -Voto no 44111
3
Deferido o benefício da justiça gratuita e a tutela antecipada a
fls. 26/28.
Citada, a requerida contestou (fls.31/40). Sustentou-se que os
ditames constitucionais presentes nos artigo 6o, 196 e 198 da CFRB não asseguram a
destinação individual de recursos públicos; para as hipóteses de fornecimento de
medicamentos extraordinários é necessária a demonstração da imprescindibilidade;
há ausência de provisões e de previsão orçamentárias para fornecer os insumos
pleiteados; fornecimento individual de medicamentos específicos gera danos ao
interesse coletivo e à saúde da comunidade. Requereu-se a improcedência da ação.
O autor manifestou sua réplica a fl. 52, informando que não
houve o cumprimento do fornecimento do medicamento como determinado.
O
autor
manifestou-se
apresentado
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado, bem como comprovante de renda do núcleo
familiar a fls. 60/71.
O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se a
fls. 84/85. Opinou-se pela não concessão do insumo, uma vez que os documentos
juntados pelo autor não lograriam êxito em comprovar a imprescindibilidade.
A ação foi julgada procedente (fls.86/89) pela Juíza Dra.
Juliana Brescansin Demarchi.
Insatisfeito, apela o Munícipio de Nova Odessa. Sustentou-se
a incompetência do juizado de primeiro grau, já que se trataria de competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Odessa; que os
dispositivos constitucionais acerca do direito à saúde teriam eficácia programática;
inexistiria direito subjetivo público das pessoas pretenderem obter gratuitamente
medicamentos específicos; falta de recursos do Munícipio para atender as demandas
individuais bem como a inexistência de previsão orçamentária; utilizou-se do
conceito de “reserva do possível” da doutrina germânica. Requereu-se o provimento
do recurso e a decretação de nulidade da sentença de primeiro grau.
Recurso tempestivo e contrariado a fls.110/113.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001408-98.2017.8.26.0394 -Voto no 44111
4
O Ministério Público manifestou-se a fls. 117/118, no sentido
de dar provimento ao recurso e a reforma da sentença.
A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se a fls. 124/126,
sustentando o improvimento do recurso.
É o relatório.
Preliminarmente, vislumbra-se que municipalidade sustentou
a ocorrência de incompetência absoluta do juízo, já que se trata de ação que deveria
ter sido ajuizada junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Entretanto, observa-
se que o valor atribuído à causa é uma estimativa genérica, não se podendo indicar,
com certeza, qual o valor exato, principalmente, por se tratar de medicamentos de
uso contínuo é impossível saber por quanto tempo o autor terá de utilizar os
insumos requeridos. Ademais, verifica-se que o Município de Nova Odessa não
possui em sua extensão territorial uma Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública.
Incoerente afirmar que o Estado somente está obrigado a
fornecer os medicamentos e insumos rotulados em seu programa de saúde, pois,
tendo em vista a sua posição de garantidor do direito à saúde do cidadão, interpretar
seu dever constitucional dessa forma é desconsiderar as necessidades individuais de
cada paciente, levando ao descumprimento de todos os pedidos de assistência à
saúde não constantes dos programas e listas padronizadas da Rede Pública de saúde.
Tem-se entendido, outrossim, que a administração não pode
eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de numerário, necessidade de
prefixação de verbas para os atendimentos dos serviços de saúde, alto custo ou
padronização de medicamentos. Tal orientação é no sentido de proteger o direito à
vida, contra as conveniências da Administração. Num juízo preliminar, melhor é
garantir a vida ao patrimônio do ente público.
“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001408-98.2017.8.26.0394 -Voto no 44111
5
própria Constituição da República (art. 5o, caput), ou fazer
prevalecer contra essa prerrogativa fundamental um interesse
financeiro e secundário do Estado, entendo
uma vez
configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica
impõem ao julgador uma só possível opção: o respeito
indeclinável à vida” (RE 194.674, Relator Ministro Celso de
Mello, j. 24/05/1999).
As regras jurídicas que tratam do direito à saúde o fazem
visando a sua aplicabilidade imediata, como direito público subjetivo, não se
tratando, portanto, de normas programáticas cuja efetividade se condiciona à
regulação por lei. Garante, dessa forma, o exercício de direito individual
indisponível correlato aos direitos à vida e dignidade humana. A parte não pode
limitar-se a espera de programas e dotação de recursos públicos, frente à previsão
expressa do texto constitucional.
“A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política
que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro
não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.” (ARE 685230 A GR / MS,
DJE 25/03/2013, Relator Ministro Celso de Mello).
No que se refere à concessão dos insumos preteridos verifica-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001408-98.2017.8.26.0394 -Voto no 44111
6
se o seguinte entendimento jurisprudencial do STJ firmado no Tema Repetitivo n°
106:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
i.
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
ii.
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii. Existência de registro na ANVISA do medicamento.
(Recurso Especial No 1.657.156, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves).
Verifica-se que houve a produção do laudo médico a
fls.62/63, comprovada a necessidade de uso do medicamento pedido, sob o risco de
agravamento de seu quadro de saúde. A hipossuficiência do impetrante que impede
o custeio dos medicamentos também restou evidenciada, por intermédio da
declaração de necessidade de assistência jurídica e informação a fl.9, bem como os
comprovantes bancários a fls. 70/71. Outrossim, o medicamento preterido é dotado
de registro na ANVISA. Por conseguinte, cabe ao Poder Judiciário determinar que o
Poder Executivo cumpra sua obrigação constitucional de auxiliar o cidadão na esfera
da saúde, dado o dever constitucional de inafastabilidade da apreciação jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001408-98.2017.8.26.0394 -Voto no 44111
7
Se a pessoa necessitada não dispõe de meios para aquisição
dos medicamentos essenciais ao tratamento de sua doença, é dever do Estado
fornecê-los gratuitamente, por força do artigo 6o e 23 e 196 da CF.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador